Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Processo N. 0712199-46.2020.8.07.0000 Recorrente(s) Paulo Marques Lima Recorrido(s) Ministério Público do Distrito Federal Relator Desembargador Jesuino Rissato VISTOS, etc. Trata-se de agravo em execução interposto por Paulo Marques Lima, pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido defensivo para substituir a pena privativa de liberdade imposta em regime fechado, pela excepcional prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia de enfermidade COVID-19 (Num. 15847747 - Pág. 10/15). Sustenta o recorrente, em apertada síntese, ser portador de doença crônica respiratória (asma) e, justamente por isso, diz fazer parte do grupo de risco mais vulnerável à ação do vírus SARS COV-2, causador da enfermidade COVID-19. Assim, requer seja deferida prisão domiciliar, com a consequente progressão para o regime prisional aberto (Num. 16075710 - Pág. 2/9). Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (Num. 16075710 - Pág. 27/33). O juízo a quo manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 16075710 - Pág. 383). A Procuradoria de Justiça informou sua “intimação em duplicidade” (Num. 16118871 - Pág. 1), bem como opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 16233900 - Pág. 1/8). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi interposta em outro agravo em execução penal (AgExPe 0710836-24.2020.8.07.0000), a mim distribuído anteriormente, vale dizer, em 06/05/2020, às 14h 55min, conforme consta na certidão de possíveis prevenções. Aliás, a própria certidão de prevenção informou que este presente inconformismo se trata de “repetição da petição do AgExPe 0710836-24.2020.8.07.0000” (Num. 16085161 - Pág. 1). Neste segundo agravo em execução, distribuído eletronicamente por último, em 18/05/2020, às 14h 15min (AgExPe 0712199-46.2020.8.07.0000), não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto da impetração anterior (Num. 16075709 - Pág. 1) (Num. 16075710 - Pág. 2/9). Na verdade, considerando que ambos os recursos foram a mim conclusos, numa simples leitura comparativa, tornou-se possível aferir que as teses e argumentos apresentados nos dois agravos são idênticos, consistindo em mera fotocópia um do outro (AgExPe 0712199-46.2020.8.07.0000 - Num. Num. 16075710 - Pág. 2/9) (AgExPe 0710836-24.2020.8.07.0000 - Num. 15847747 - Pág. 2/9). Em ambos as insurgências recursais, a decisão hostilizada também é exatamente a mesma, tendo sido proferida pela magistrada singular em 20/04/2020 (Num. 16075710 - Pág. 10/15). Portanto, as razões de divergência deste segundo agravo em execução consistem em mera reiteração de outro já admitido e em regular processamento. A existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido caracteriza hipótese típica de litispendência, situação que impede o processamento do segundo recurso distribuído. Destarte, de conformidade com o art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator